Tribunal: TJDFT
Processo: 0735183-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. FATURAS INADIMPLIDAS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIAS. DÍVIDA LÍQUIDA ESPELHADA EM DOCUMENTO ESCRITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não há vício apto a ensejar o indeferimento da petição inicial, pois os pedidos formulados na inicial são certos e determinados, possibilitando a impugnação específica dos fatos e argumentos apresentados, restando patente o interesse de agir que decorre diretamente da mora da parte ré.
2. Valor da causa que atendeu aos ditames do artigo 292, I, do Código de Processo Civil.
3. A ação de cobrança proposta na origem decorre de instrumento escrito do qual emerge dívida líquida e certa, devendo-se aplicar o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. O conjunto probatório oferece elementos suficientes a comprovar a relação jurídica havida entre as partes e, como fato incontroverso, o fornecimento dos materiais médico-hospitalares pela parte autora, bem como sua utilização pelos prepostos da requerida em procedimento cirúrgico. 4.1. A parte requerida deve responder pela quitação dos valores inadimplidos, notadamente porque não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os juros de mora e a correção monetária, nas obrigações positivas e líquidas (mora “ex re”), fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.